Tribunal: CARF
Processo: 11634.720858/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720858/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.103 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ATLANTICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
CIÊNCIA POSTAL. RECEBIMENTO PELO REPRESENTANTE LEGAL.
DESNECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, é válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário, sendo intempestiva a
impugnação interposta após o prazo de trinta dias. Em casos de
intempestividade da Impugnação, o conhecimento do Recurso Voluntário
estará adstrito apenas à análise da sua tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, afastar a arguição de
nulidade da intimação do auto de infração e de tempestividade da Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
unanimidade, não conheceu da Impugnação apresentada pela contribuinte, em razão da sua
intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720858/2011-15
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o processo de autos de infração do IRPJ e reflexos, dos anos calendários 2007 a
2009.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 1220/1253) exige o recolhimento de R$ 738.204,87
de imposto e R$ 555.653,66 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1212/1217:
Depósitos bancários de origem não comprovada: nos períodos de 07/2007 a 12/2007,
01/2008 a 12/2008, 01/2009 a 12/2009. Enquadramento legal no art. 42 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
518 e 528 do RIR/1999. Multa de 75%;
3. O auto de infração de CSLL (fls. 1254/1277) exige o recolhimento de R$ 419.522,56
de contribuição e R$ 314.641,95 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal,
de fls. 1212/1217:
CSLL – CSLL sobre Omissão de Receita: no período de 07/2007 a 12/2007, 01/2008 a
12/2008, 01/2009 a 12/2009. Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15
de dezembro de 1988; arts. 2°, 24, §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art.
29 inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei no 10.637 de 30
de dezembro de 2002; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 75%;
4. O auto de infração da Cofins (fls. 1278/1287) exige o recolhimento de R$
1.165.717,73 de contribuição e R$ 874.288,32 de multa de lançamento de ofício, além
dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 1212/1217:
Cofins – Omissão de receitas: nos períodos de 07/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008,
01/2009 a 12/2009. Enquadramento legal nos arts. 2°, 3° e 8° da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998; art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; art.
24, §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Multa de 75%; 5. O auto de
infração do PIS (fls. 1288/1296) exige o recolhimento de R$ 252.572,17 de imposto e
R$ 189.429,15 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais. Foram
apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
1212/1217:
PIS – Omissão de receitas: nos períodos de 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008,
01/2009 a 12/2009. Enquadramento legal nos arts. 1° e 3° da Lei Complementar no 7, de
07 de setembro de 1970; arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I e 9° da Lei no 9.715, de 25 de
novembro de 1998; arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 24,
§2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Multa de 75%;
6. Cientificado dos autos de infração do IRPJ e reflexos em 23/12/2011, conforme AR
de fl. 1302, intempestivamente, em 27/01/2012, o contribuinte encaminhou a
impugnação de fls. 1306/1321, através de seu procurador, procuração às fls. 1322/1323,
que se resume a seguir:
PRELIMINAR. DA INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE
INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO:
a. Alega que, até a presente data, oficialmente não foi comunicado dos autos de
infração, anexados ao presente processo, uma vez que seu sócio administrador em
momento algum, seja via correio (AR), ou intimação pessoal, foi cientificado dos
mesmos;
b. Argumenta que a Pessoa Jurídica, por ser objeto de uma ficção jurídica, há sempre
que ser representada por uma pessoa física, e as sociedades empresárias limitada, regra
geral, são representadas por seus sócios-administradores;
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

c. Cita os artigos 1060 e 1064 do Código Civil, relativamente à representação das
referidas sociedades, e o artigo 23 do PAF;
d. Conclui que a ciência/notificação é o ato pelo qual o contribuinte toma conhecimento
de que contra o mesmo, está tramitando processo administrativo, não bastando, portanto
que haja notificação, sendo necessário que a mesma seja válida, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional do devido processo legal, bem como dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. A intimação/notificação de autos de infração do
contribuinte, não pode ser efetivada sem que se tenha absoluta certeza de que o
representante legal tenha sido cientificado, pois referido ato causará prejuízos
irreparáveis, seja em relação à falta de cumprimento de obrigações tributárias, principal
e acessórias, bem como de ordem econômica, financeira, administrativa e criminal,
resultando fatalmente na quebra da empresa e desemprego de inúmeras pessoas;
e. Explica que a entrega de correspondência com o objetivo de intimar/notificar o
requerente, caso tenha sido efetuada, com certeza não foi entregue nem ao sócio-
administrador e nem a funcionários, uma vez que não possui nenhum funcionário, já
estando inclusive, com distrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, com
data anterior ao início do procedimento de auditoria constante do MPF n°
09.1.02002010016237;
f. Assim, tendo em vista que o requerente, somente tomou conhecimento dos autos de
infração IRPJ; CSLL, COFINS e PIS/PASEP, a partir da presente data, requer que a
mesma seja considerada como termo inicial para contagem do prazo de trinta dias para
apresentação de manifestação de inconformidade do referido ato;
DOS FUNDAMENTOS. DOS LANÇAMENTOS DO IRPJ: CSLL: COFINS E
PIS/PASEP DO PERÍODO DE 07/2007 A12/2009.
g. Relata que o auditor fiscal, para determinação da receita bruta do período de
01/07/2007 a 31/12/2009, efetuou levantamento de todos os créditos constantes nas
contas bancárias do requerente, excluindo apenas os empréstimos e financiamentos e
algumas transferências, considerando os demais como receita bruta;
h. Cita os artigos 578, 519 e 224 do RIR/99, art. 20 da Lei n° 9249 de 26/12/1995, arts.
2° e 3° da Lei n° 9.718 de 27/11/l998, que definem a base de cálculo do IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS;
i. Observa que os dispositivos legais que definem a base de cálculo do IRPJ, da CSLL,
do PIS/PASEP e da COFINS, estipulam como base imponível dos referidos tributos
sempre a receita bruta. Por outro lado receita bruta compreende o produto da venda de
bens e serviços, nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações de conta alheia, deduzindo-se as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos;
j. Justifica que, inicialmente, tinha como objeto social: Indústria e Comércio de Bonés e
Confecções de Roupas e Agasalhos, passando posteriormente a ter como objeto social:
Comércio Atacadista e Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios, compondo sua
receita bruta, o produto da venda de bonés, roupas, agasalhos, artigos do vestuário e
acessórios. Assim, na determinação da Receita Bruta para fins de cálculo dos tributos
devidos, deve ser considerado, somente os valores creditados na contas bancárias do
requerente, que correspondam à venda de bonés, roupas, agasalhos, artigos do vestuário
e acessórios, requerendo que demais valores creditados sob rubricas diversas sejam
excluídos na determinação da mesma;
DA PROVA PERICIAL
k. Aduz que a tese principal da presente impugnação, consiste na discordância da
requerente, em relação à Receita Bruta, levantada pelo auditor fiscal, do período de
01/07/2007 a 31/12/2009, com base nos créditos totais constantes nas contas bancárias
do mesmo, excluindo apenas empréstimos e financiamentos e algumas transferências,
ignorando demais valores que certamente não representam receita bruta, não podendo
compor a base de cálculo dos referidos tributos do período;
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

l. Reclama que o levantamento da receita bruta efetuado pelo respeitável auditor,
considerou como receita bruta, a maioria dos créditos mensais nas contas bancárias do
requerente, sendo tal entendimento equivocado, pois é sabido que créditos ou entradas
de numerários em contas bancárias, nem sempre representam receita bruta. As
empresas, por questões gerencias, necessidades de investimentos, administrativas,
fluxos de caixa, na maioria das vezes lança mão de capitais de terceiros e de pessoas
ligadas, para obtenção de recursos. Recursos estes que transitam como entradas/créditos
nas contas bancárias, não sendo receita bruta, devendo ser excluídos para fins de
determinação da mesma;
m. Entende ser primordial, essencial e indispensável a realização de perícia para o
levantamento da receita bruta do período de 01/07/2007 a 31/12/2009, a fim de se
chegar à efetiva receita bruta e cálculo correto dos tributos devidos, como empresas em
geral, lucro presumido (IRPJ; CSLL, PIS/PASEEP e COFINS), o que desde já, se
requer; n. Recorre ao art. 16 do PAF, e nomeia, como perito, GERSON LUIS DIETER
CRC PR N°036239/O0, com endereço à Rua Osório Ribas de Paula n° 94 Sala 302 3o
Andar Edifício Millenium CEP: 86800140 ApucaranaPR Telefone: 0xx43 30334448 e
99573628; email: sucessoconsult@onda.com.br; o. Formula os seguintes quesitos: 01-
Nos valores constantes como entradas de numerários/créditos nas contas bancárias do
requerente do período de 01/07/2007 a 31/12/2009, estão inclusos somente os
recebimentos a títulos de receita bruta ou há valores referente a rubricas diversas? 2-
Quais os valores mês a mês que referemse a receita bruta? 3- Quais os valores mês a
mês que referemse a rubricas diversas? 4- Quais os documentos que embasam os
lançamentos a créditos nas contas bancárias do requerente de 01/07/2007 a 31/12/2009?
05- Qual a receita bruta total creditada nas contas bancárias do requerente do período de
01 /07/2007 a 31 /l 2/2009?
p. Requer também a juntada dos laudos e todos os documentos que servirem de base
para a elaboração da perícia, uma vez que possui volume elevado e são indispensáveis à
comprovação das origens do créditos/entradas de numerários nas contas do requerente;
DOS CRÉDITOS NAS CONTAS BANCÁRIAS.
q. Analisando o conceito legal de receita bruta, qual seja: o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, afirma restar cristalino que o valor a ser onerado pelo
tributo, é o produto obtido pela empresa através da comercialização de produtos e
serviços oriundos de sua atividade operacional e não operacional e não quaisquer
créditos em contas bancárias do sujeito passivo;
r. Cita o art. 42 da Lei n° 9.430 de 27/12/1996;
s. Cita o acórdão n° 0633.601 da 2a Turma da DRJ/CTA, processo n°
11634.720117/201134 de 15/09/2011, às folhas 378, explanando a respeito da omissão
de rendimentos, levantada com base em depósitos bancários, e afirma que o relator foi
brilhante e elucidativo em sua explanação, deixando claro que os depósitos bancários
lançados em conta corrente e não justificados podem caracterizar omissão de receitas.
Regra geral, em caso de omissão de receitas, comercializa-se produtos e serviços,
desacompanhados de documentos fiscais, deposita-se os valores em conta corrente, não
restando dúvida de que seriam receita bruta;
t. Pondera que há situações inversas, onde com base nos extratos bancários, se tem
absoluta certeza, de que não se tratam de omissão de rendimentos (receita bruta), tais
como empréstimos e financiamentos bancários, liberação de valores de conta garantida,
transferências entre contas correntes do mesmo titular e estorno de débitos;
u. Esclarece que os créditos constantes nos extratos bancários, sob a rubrica de
Liberação de Conta Garantida, referem-se a liberação de valores oriundos de contrato
rotativo de empréstimo (conta garantida), através de conta separada da conta corrente,
onde houve, saques e amortizações de valores conforme necessidade da época. Os
valores constantes como empréstimos e financiamentos constantes dos extratos
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

bancários, é público e notório, que representa liberação de valores mediante contrato de
financiamento, que posteriormente foram quitados com juros e demais acréscimos
legais. Transferências entre contas correntes do mesmo titular, dispensa explicações,
pois há o crédito em uma conta corrente e o débito em outra, sendo utilizada para suprir
necessidade de cobertura de saldo devedor ou cheques e débitos que serão efetuados na
outra. Estornos de débitos, também não caracteriza ingresso de numerários, uma vez
que primeiramente houve a diminuição do saldo através de débito, que por um motivo
qualquer houve o seu cancelamento e consequentemente o seu estorno;
v. Assevera que, em se mantendo os valores creditados a título de rubricas diversas,
como omissão de receitas, ocorrerá bitributação, pois primeiramente houve o crédito
dos referidos valores e consequentemente tributação, quando do pagamento, houve
necessidade de depósito ou crédito para amortizar o financiamento/empréstimo e nova
tributação sobre os mesmos valores, afrontando principalmente os princípios da
Segurança Jurídica e o da Legalidade, ocorrendo enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública; w. Resume na seguinte síntese do ponto de discordância apontado nesta
impugnação: A receita bruta levantada pelo respeitável auditor fiscal do período de
01/07/2007 a 31/12/2009, não representa a realidade, uma vez que efetuada com base
nos créditos nas contas bancárias da requerente, devendo os valores lançados a título de
rubricas diversas, serem apurados através de perícia nos referidos extratos e excluídos
da base de cálculo do IRPJ; CSLL; PIS/PASEP e COFINS do referido período.
DO PEDIDO:
x. Ao final, requer: i) O deferimento do requerimento de perícia nos extratos bancários
da requerente, do período de 01/07/2007 a 31/12/2009, pois imprescindível ao
levantamento da real receita bruta do referido período; ii) que seja reconhecida a
nulidade de intimação/ciência dos Autos de Infração IRPJ; CSLL, COFINS e
PIS/PASEP e caso tenha expirado o prazo para impugnação, a reabertura de novo prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação da mesma; iii) Provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitido, especialmente a pericial.
7. À fl. 1324 consta despacho proferido pela ARF/Apucarana, que reconheceu a
intempestividade do recurso, e encaminhou o processo a esta DRJ/Curitiba, em vista da
preliminar de nulidade de intimação.
8. Foi lavrado processo de representação fiscal para fins penais, de número
11634.720873/201163.
9. É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
CIÊNCIA
POSTAL.
RECEBIMENTO
PELO
REPRESENTANTE
LEGAL.
DESNECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário, sendo intempestiva a impugnação interposta após o prazo de trinta
dias.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

Cientificada da decisão de primeira instância em 08/08/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1.341), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/09/2012 (e-Fls. 1.342 a 1.359).
Em sede recursal, a contribuinte novamente aduz a nulidade da intimação do Auto
de Infração, para que seja reconhecida a tempestividade da Impugnação, e o processo retorne a
DRJ para que seja proferida nova decisão. Ademais, reitera as mesmas razões de mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, apesar do reconhecimento da intempestividade da Impugnação pela
DRJ, o recurso interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar por sua tempestividade, por
entender que a intimação do Auto de Infração é nula.
Diante disso, a tempestividade da Impugnação e as possíveis nulidades
processuais suscitadas no Recurso Voluntário devem ser analisadas por este colegiado.
Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto o Recurso Voluntário, sem
nada manifestar sobre a tempestividade da Impugnação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria
ser conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio, nos termos do Art. 56, §2o,
Decreto no 7.574/11.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que
tange ao exame nulidade da intimação e da tempestividade da Impugnação.

Da Nulidade de Intimação / Da Tempestividade da Impugnação
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

Como já bem destacado pela decisão recorrida, não há como acolher a preliminar
de nulidade, por suposta ausência de intimação.
O pleito de nulidade é infundado, já que a ciência deu-se por via postal, na data de
23/12/2011, conforme AR (e-Fl. 1302).
Trata-se, portanto, de uma das modalidades de intimação legalmente prevista no
Art. 23, II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)

Veja-se que o dispositivo prevê como requisito para validade desta intimação a
prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, que é o que ocorreu no
presente caso.
Não procede, portanto, o argumento da contribuinte de que a intimação somente
seria válida caso tivesse sido entregue ao sócio administrador.
Inclusive, este entendimento fora corroborado e cristalizado com a edição da
Súmula Vinculante no 9, CARF, in verbis:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma, vez que
não se verifica qualquer vício na intimação efetuada, tendo reconhecido corretamente a
intempestividade da Impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas em relação à arguição de nulidade da intimação e da tempestividade da Impugnação e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720858/2011-15

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital